Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO, MAS ANTERIOR À SENTENÇA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES PRESENTES. QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PRESERVADA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 2 ANOS. CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado o equívoco na dosimetria da pena em relação à configuração da reincidência do réu, pois embasada em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao crime em análise, em afronta ao disposto no artigo 63, do Código Penal, impõe-se o afastamento dessa agravante.
2. Por se tratar a reincidência de uma espécie do gênero antecedentes criminais, não há óbice no remanejamento da condenação utilizada equivocadamente pelo julgador na segunda fase da dosimetria, para fundamentar, na primeira fase, os maus antecedentes. Para ser reconhecida a agravante da reincidência, o julgador, necessariamente, reconhece que o réu possui antecedentes criminais, que, por óbvio são maus, inexistindo inovação qualitativa. Readequação que não importa em reformatio in pejus, porquanto mantida a pena cominada na sentença.
3. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos e afastada a reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para o início de cumprimento da reprimenda.
4. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidos pelo juízo de execução penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.